Tribunal: TJSP
Processo: 2228359-78.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Agravo de Instrumento - Exceção de pré-executividade acolhida para limitar os juros de mora à Selic - Condenação ao pagamento de honorários advocatícios - Pretensão de reexame e reforma de decisão monocrática desta relatoria às fls.189/197, que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento – Agravo Interno Improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000435575
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2228359-78.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Limeira, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado COPPINI & ROCCO SOCIEDADE DE
ADVOGADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso
improvido, por maioria de votos. Voto contrário do Desembargador Ricardo Dip,
que declarará, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e JARBAS GOMES.
São Paulo, 16 de junho de 2020.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Agravo Interno Cível no 2228359-78.2019.8.26.0000/50000
Agravante: Estado de São Paulo
Agravado: Coppini & Rocco Sociedade de Advogados
Interessado: Wilson Benedito Rachioni
Comarca: Limeira
Voto no 17.035
AGRAVO INTERNO Agravo de Instrumento - Exceção
de pré-executividade acolhida para limitar os juros de
mora à Selic - Condenação ao pagamento de honorários
advocatícios - Pretensão de reexame e reforma de
decisão monocrática desta relatoria às fls.189/197, que
deu provimento ao recurso de agravo de instrumento
Agravo Interno Improvido.
Trata-se de Agravo Interno interposto pela FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, em face da decisão monocrática desta relatoria (voto no
16.060),
proferida nos autos do Agravo de Instrumento no
2228359-78.2019.8.26.0000, interposto por COPPINI E ROCCO SOCIEDADE DE
ADVOGADOS, que às fls. 189/197, deu provimento ao recurso, consoante ementa
abaixo elencada:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Exceção de pré-
executividade acolhida para limitar os juros de mora à
Selic.
Condenação
ao
pagamento
de
honorários
advocatícios – Cabimento - sempre que o acolhimento
do incidente resultar em total ou parcial extinção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
execução fiscal. Precedentes do E. Superior Tribunal de
Justiça e do Tribunal de Justiça de São Paulo. Decisão
reformada para fixação de honorários advocatícios em
8% sobre a diferença entre o valor pleiteado na execução
a título de juros de mora e o efetivamente devido sob a
mesma rubrica, nos termos do artigo 85, §3o, inciso II do
Código de Processo Civil. Recurso Provido.”
Alega a agravante, em síntese, que são indevidos a
fixação de honorários advocatícios em decisão que acolheu exceção de pré-
executividade, sem extinção da execução. Requer a agravante o provimento do
presente agravo interno, a fim de excluir a condenação em honorários advocatícios.
Não houve apresentação de resposta ao agravo interno,
conforme certidão de fls. 13.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
A argumentação contida na decisão ora recorrida, é a
que melhor se ajusta à matéria debatida e as razões expostas pela agravante, neste
recurso, não a debilitaram, de forma a alcançar a viabilidade de sua manutenção.
Cabe ressaltar, levado ao órgão colegiado o recurso
tirado da decisão monocrática, resta suprida eventual inobservância do disposto no
artigo 932, do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, vv. Julgados do C. STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECURSO ESPECIAL. ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO.
PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ARTIGO 557 DO
CPC.
DECISÃO
CONFIRMADA
POR
ÓRGÃO
COLEGIADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INADMISSIBILIDADE.
-A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que
quando há confirmação da decisão monocrática pelo
órgão colegiado, não há violação ao art. 557 do CPC.
-O reexame de fatos e provas em recurso especial é
inadmissível. Agravo no agravo de instrumento não
provido.” (AgRg no Ag 1273829/MS, Terceira Turma, rel.
MIN.
NANCY
ANDRIGHI,
j.
12.04.2011,
DJe
19.04.2011);
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 557,
CAPUT,
DO
CPC.
CONDIÇÕES
ATENDIDAS.
APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA.
EVENTUAL
NULIDADE
SUPERADA
COM
O
JULGAMENTO
PELO
COLEGIADO
DO
AGRAVO
INTERNO.
Consoante o art. 557 do CPC, o relator pode negar
seguimento a recurso manifestamente inadmissível,
improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula
ou jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do
Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.
Eventual nulidade da decisão monocrática, por ofensa ao
aludido dispositivo, fica superada com a apreciação do
tema pelo órgão colegiado, no julgamento do agravo.
Precedentes do STJ. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no Ag 1387198/RS, Segunda Turma, rel. MIN.
CESAR
ASFOR
ROCHA,
j.
18.10.2011,
DJe
25.10.2011);
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO
ART. 557 DO CPC INEXISTENTE. PEDIDO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMPENSAÇÃO.
CAUSA
DE
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
PRECEDENTES.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A inovação trazida pelo art. 557 do CPC instituiu a
possibilidade de, por decisão monocrática, o relator
deixar de admitir recurso, entre outras hipóteses, quando
manifestamente improcedente ou contrário a Súmula ou
entendimento já pacificados pela jurisprudência do
Tribunal, ou de Cortes Superiores, rendendo homenagem
à economia e celeridade processuais.
2. Ademais, a eventual nulidade da decisão monocrática
fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão
colegiado (REsp 824.406/RS, relatoria do Min. Teori
Albino Zavascki, em 18.5.2006).
3. A tese levantada, de que lei estadual não admite o
pedido administrativo de compensação tributária, reveste-
se de inovação recursal, o que é vedado pela
jurisprudência do STJ, seja em sede de agravo
regimental,
seja
em
embargos
de
declaração.
Precedentes. Agravo regimental improvido.” (AgRg no
AREsp 43.917/PR - 2a Turma, rel. MIN. HUMBERTO
MARTINS, j. 01.12.2011, DJe 07.12.2011).
Em sede de recurso de agravo interno, não cabe
adentrar em questões que não foram abarcadas pela decisão agravada.
A matéria de fundo do agravo encerra-se nos limites
processuais ora apreciados.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MARCELO L THEODÓSIO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Agravo Interno 2228359-78.2019.8.26.00000/50000
Procedência: Limeira
2o Juiz:
Des. Ricardo Dip (Voto 56.294)
Agravante:
Coppini e Rocco Sociedade de Advogados
Agravada:
Fazenda do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO:
1.
De partida, adoto o resumo processual proferido
pelo eminente Relator Des. MARCELO L. THEODÓSIO,
de cujo entendimento, neste caso, peço vênia para
divergir no que tange com a condenação da Fazenda
pública no pagamento de honorários advocatícios.
2.
O acolhimento da exceção de pré-executividade,
para que a Fazenda paulista, ora agravada, exclua a
incidência da Lei n. 13.918/2009 (de 22-12), aplicando-se
a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia -Selic, não extingue o processo e tampouco
exclui parcela do débito tributário, de modo que,
nestas circunstâncias, não se atrai a condenação da
Fazenda
Pública
ao
pagamento
de
honorários
advocatícios.
3.
Com efeito, assim se decidiu no Superior Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Justiça, per exemplum:
“(...) a jurisprudência desta Corte firmou-se no
sentido de que a condenação ao pagamento de
honorários advocatícios, em exceção de pré-
executividade, pressupõe a extinção, total ou
parcial, da execução, sendo descabida quando
houver o prosseguimento da execução.
(...)
1. A sucumbência, por força da exceção de pré-
executividade, pressupõe extinção total ou parcial
da execução, não incidindo quando há prosseguimento da execução fiscal, com possibilidade de interposição de embargos à
execução. (...)” (AREsp 546.224, j. 29-10-2015).
4.
Em caso símile, versando a exclusão da taxa de
juros prevista na Lei paulista n. 13.918/2009, e posterior
à orientação firmada na análise do Recurso especial de n.
1.134.186, julgado em 1o de agosto de 2011, decidiu o
STJ:
“a Corte de origem negou provimento ao recurso
por entender que não houve extinção (parcial ou
total) da execução fiscal e que 'a verba honorária
só deverá ser fixada em exceção de pré-
executividade se do julgamento desta decorrer a
extinção
do
feito
executivo,
ainda
que
parcialmente'.
E finalizou afirmando o seguinte (fl. 143, e-STJ):
'No caso, o acolhimento da Exceção de Pré-
executividade não ensejou a extinção do
feito executivo fiscal, mas apenas declarou
a irregularidade na incidência da taxa de
juros praticada pela Fazenda Estadual,
prosseguindo o feito na cobrança do débito
com a adequação dos cálculos, de modo
que
são
indevidos,
nessa
hipótese,
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenação da excepta, ora agravada, no
pagamento de honorários advocatícios'.
A conclusão alcançada pelo Tribunal a quo não
destoa do entendimento pacificado nesta Corte
Superior, segundo o qual é cabível a fixação de
honorários de sucumbência quando a Exceção de
Pré-Executividade for acolhida para extinguir total
ou parcialmente a execução, em homenagem aos
princípios da causalidade e da sucumbência.”
(REsp 1.695.228, j. 17-10-2017 -o destaque não é
do original)
POSTO ISSO, meu voto nega provimento ao
recurso de Coppini e Rocco Sociedade de Advogados.
É como voto.
Des. RICARDO DIP relator
(com assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
MARCELO LOPES THEODOSIO
10F4C232
7
9
Declarações
de Votos
RICARDO HENRY MARQUES DIP
10F82FE2
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2228359-78.2019.8.26.0000/50000 e o código de confirmação da tabela acima.